Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO CONVENIADA COM A SEDES. AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.843/2024 AOS CRIMES PRATICADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saídas temporárias a condenado que cumpre pena de 69 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto desde 28/11/2023, com autorização para trabalho externo. O agravante foi condenado pela prática de múltiplos delitos, incluindo roubos, atentado violento ao pudor e receptação, praticados entre 2004 e 2009. Ante a impossibilidade de localização de familiares para acolhimento, requereu saídas temporárias via SEDES, tendo o juízo a quo indeferido o pleito sob o argumento de risco de contato com menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei no 14.843/2024 aos crimes praticados anteriormente à sua vigência; (ii) estabelecer se a possibilidade de contato com menores em instituições de acolhimento constitui óbice absoluto à concessão de saídas temporárias a condenado por crime contra a dignidade sexual que participou de programa de ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A Lei no 14.843/2024 possui natureza material e não pode retroagir para prejudicar execuções em curso referentes a crimes cometidos anteriormente à alteração legislativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei no 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal, ao tornar mais gravosa a execução penal.
5. 5. Os requisitos legais para concessão do benefício encontram-se preenchidos, com o requisito objetivo temporal satisfeito pela progressão ao regime semiaberto e o requisito subjetivo atendido pela inexistência de faltas graves pendentes.
6. 6. A participação integral do agravante no grupo de sexualidade saudável constitui elemento relevante que demonstra comprometimento com o processo de ressocialização e assunção de responsabilidade pelos atos praticados.
7. 7. A mera alegação de impossibilidade de controle absoluto sobre eventual contato com menores não constitui óbice intransponível à concessão do benefício, especialmente quando se trata de instituições públicas mantidas pelo próprio Estado.
8. 8. O próprio caput do art. 122 da Lei no 7.210/1984 prevê a saída temporária "sem vigilância direta", demonstrando que o sistema legal contempla a ausência de supervisão constante como característica inerente ao benefício.
9. 9. A execução penal orienta-se pelos princípios da ressocialização e reintegração social progressiva, não podendo converter-se em instrumento de perpetuação do encarceramento por motivos genéricos ou abstratos.
1 10. Revela-se contraditório o indeferimento das saídas temporárias e a concessão do trabalho externo ao agravante, visto que ambos os institutos têm idêntica natureza jurídica e pressupõem a mesma confiança depositada no reeducando para atividades externas sem vigilância direta.
11. A saída temporária constitui importante instrumento de reintegração social, permitindo ao condenado o retorno gradual ao convívio comunitário, essencial ao processo de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XL, da CF/88; Art. 1o e art. 122 da Lei no 7.210/1984; Art. 2o, parágrafo único, do Código Penal; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 959.116/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, DJe de 9/6/2025; AgRg no HC n. 999.753/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, DJe de 28/5/2025; Acórdão 1387355, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/11/2021.